Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA CARLA AVALONE - CPF: 004.937.771-05 (RECORRENTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PARCELAMENTO PELA ALUNA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. REGULARIDADE FINANCEIRA DA CONSUMIDORA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais.

2.

Em síntese, a Autora informa que era aluna da instituição de ensino superior demandada no curso de Administração, concluindo a graduação em 2016. Sustenta que após o encerramento do curso foi surpreendida com a cobrança reiterada por parte da ré, além da negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 860,19 (oitocentos e sessenta reais e dezenove centavos).

3.

Aduz que tentou solucionar administrativamente, entretanto, diante da resistência da ré em retirar seus dados dos cadastros de inadimplentes precisou pagar os débitos, mesmo considerando-os indevidos. Busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

4.

É fato incontroverso nos autos que a Autora concluiu o curso de Administração junto a ré em 30/12/2016 (id no 100247521), momento em que estava em regularidade financeira junto a instituição de ensino, contudo, seus dados somente foram registrados nos cadastros de mau pagadores após três anos da graduação, em 10/10/2019 referente a suposta contratação de “
parcelamento de matrícula tardia – PMT”.

Em que pese às alegações feitas pela promovida em contestação, vejo que não houve a juntada de nenhum documento comprovando que houve a contratação do mencionado “parcelamento de matrícula tardio – PMT”, fato que, por si só, torna indevida a cobrança realizada e a negativação do nome da promovente. Embora a promovente tenha, de fato, sido aluna da Instituição de Ensino promovida, diante da ausência de comprovação da contratação do mencionado serviço, inexiste comprovação de legitimidade dos débitos que lhe estão sendo cobrados.

5.

Ademais, admitir como legítimas as cobranças efetivadas após a conclusão do curso, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que o Recorrido não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.

6.

Não logrando a Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado inexistente e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

4.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

5.

Do mesmo modo, considerando que a Autora realizou o pagamento do suposto débito em aberto para que seus dados fossem retirados dos órgãos de proteção ao crédito, necessária a restituição do valor desembolsado (R$ 482,50), na forma dobrada, conforme reconhecido na origem.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

8.

Condeno a parte Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021